Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. LEVANTAMENTO DE VALORES. SALDO DE FGTS E PIS/PASEP. HERDEIROS. HABILITADOS PARA O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PRESTADOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. SALDO BANCÁRIO. ALVARÁ. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXCESSO DE RIGOR. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. ARTS. 4o E 6o, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão dos autores de obter a expedição do alvará previsto no art. 666 do CPC e na Lei no 6858/1980 para o levantamento de valores referentes a depósitos bancários efetuados em favor do de cujus.
2. O princípio da saisina (art. 1784 do Código Civil) determina que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. 2.1. A aplicação do mencionado princípio impede que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto não ocorrer a transferência definitiva dos bens aos sucessores do de cujus.
3. A partilha dos bens deixados pelo de cujus, em regra, viabiliza-se por meio do inventário (art. 610 do CPC). Há, no entanto, hipóteses em que o Código de Processo Civil autoriza a substituição do inventário stricto sensu (art. 610 e seguintes do CPC) por procedimento mais conciso, no caso, o arrolamento, que pode ser sumário (art. 659 do CPC) ou comum (art. 664 do CPC). 3.1. Destaque-se também a hipótese excepcional prevista na Lei no 6858/1980, de prescindibilidade de inventário ou de arrolamento para levantamento, pelos herdeiros, de valores recebidos pelo falecido decorrentes de saldos bancários e dos depósitos de FGTS e de PIS/PASEP.
4. O resgate dos saldos das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP não está sujeito a condicionantes e nem mesmo a limites de valor.
5. A restrição de levantamento de valores por meio de alvará previsto na Lei no 8586/1980, independentemente do ajuizamento de ação de inventário e de sobrepartilha, está explicitamente definida no art. 2o da aludida lei e se aplica aos saldos bancários, de contas de poupança e de fundos de investimento de origem diversa aos depósitos referentes ao FGTS e ao PIS/PASEP.
6. No caso em exame a extinção prematura do processo, submetido a procedimento de jurisdição voluntária, é causa de óbice ao levantamento dos valores referentes a depósitos bancários efetuados em favor do falecido, genitor dos demandantes e ex-companheiro da demandante. 6.1. Nesse contexto permanece a situação de desamparo financeiro entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.
7. Finalmente deve ser prestigiada a legítima pretensão, ora exercida pelas partes, em obter a solução alvitrada em prazo razoável, e que deve orientar o Juízo singular na busca da solução do mérito da demanda, nos termos dos artigos 4o e 6o, ambos do CPC.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.